Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA no 1005515-21.2020.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CUIABÁ
Requerente: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
Requerido : ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER
Número do Protocolo : 1005515-21.2020.8.11.0000
Não há pedido de antecipação da tutela.
Cite-se o requerido para que, querendo, apresente contestação no prazo de vinte dias (CPC, art. 970).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator